Tribunal: STF
Processo: HC 69332
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-19
Data de publicação: 1992-05-19

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Pronuncia.  Prisão  provisoria.  Art.  408,
paragrafo 1., do CPP.
         O decreto da  prisão  provisoria  do  réu  e  um  efeito  da
sentença de pronuncia.
         O beneficio previsto no paragrafo 2.  do  art.  408  do  CPP
exige  que  o  réu  seja,  simultaneamente,  primario   e   de   bons
antecedentes. Não tem bons antecedentes o réu que  sofreu  condenação
anterior, embora extinta a punibilidade.
         "Habeas-corpus" indeferido.